Tribunal: TJDFT
Processo: 0713290-48.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0713290-48.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: LUDIMILLA TALITA SILVA, JULIANO ROQUES SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguintes: “CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. VOO CANCELADO - REALOCAÇÃO DOS PASSAGEIROS PARA O DIA SEGUINTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VERBA INDENIZATÓRIA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O cancelamento de voo com realocação do passageiro em voo com partida no dia seguinte ao programado, ocasionando atraso na chegada ao destino em cerca de 18 horas, causa angústia e frustração que ultrapassa os transtornos do cotidiano, por isso que é passível de reparação. 2. Incontroverso nos autos que o atraso do voo se deu em razão da necessidade de manutenção na aeronave, de modo que não incide, no particular, causa excludente da responsabilidade objetiva da ré/fornecedora, porquanto inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida e inserida no âmbito de previsibilidade do transportador (fortuito interno). 3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que agiu de maneira incontestavelmente correta com os recorridos, uma vez que resolveu a questão recolocando-as em outro voo, além do devido fornecimento de auxílio material com informação formal quando da ocorrência do evento. 4. Ocorre que não há nada nos autos que justifique a demora excessiva para a reacomodação dos autores em outro voo. É certo que a estrita observância dos protocolos de segurança é necessária e indispensável, não se podendo permitir que uma aeronave decole com problemas de ordem mecânica, o que colocaria em risco a vida não apenas dos passageiros e tripulantes, como também da população que se encontra em terra. 5. No entanto, ocorrendo um fato relevante escusável, tal como no caso em tela, cumpria à empresa aérea a imediata solução do problema, como, por exemplo, a reacomodação dos autores em outro voo com horário aproximado àquele originariamente contratado, devendo-se utilizar inclusive de companhias aéreas concorrentes para cumprir esse propósito, especialmente porque a demandante, Ludimilla Talita Silva, se encontrava em estado gestacional, acompanhada de seu filho menor de 1 ano de idade. 6. Dito isso, se, por um lado, verifica-se que a sentença não merece reparos no tópico em que reconheceu a responsabilidade da ré no caso concreto, por outro, entendo assistir parcial razão à demandada no tocante ao pedido de reparação a título de dano moral. O quantum fixado na origem em R$ 6.000,00 comporta redução para R$ 4.000,00, para cada autor, quantia que melhor se adequa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de se mostrar suficiente para atender às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o quantum indenizatório fixado a título de dano moral de R$ 6.000,00 para R$ 4.000,00 (para cada um dos autores), permanecendo inalterados os demais termos da sentença. 8. Sem condenação ao pagamento das custas processuais adicionais e dos honorários advocatícios, à míngua de recorrente vencido..” O recorrente alega ofensa aos arts. 5o, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Defende ausente prova do dano moral supostamente sofrido pela consumidora a dar azo à reparação dos danos morais, que reputa fixados em valor exacerbado. Sustenta a existência de repercussão geral. A recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo recolhido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao exame do RE 748.371, consignou a inexistência de repercussão geral nas hipóteses em que alegada violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto imprescindível o exame prévio de normas infraconstitucionais. Transcreve-se a ementa do julgado: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 1o.8.2013). Lado outro, o recorrente não demonstrou as razões pelas quais defende que a questão ora debatida apresenta relevância econômica, política, social ou jurídica ultrapassa os limites subjetivos da demanda. Nesse toar, não preenchido o requisito da repercussão geral, previsto no § 3o do art. 102 da Constituição Federal e no § 2o do art. 1.035 do CPC, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis: “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” Lado outro, quanto à suposta “ausência de fundamentação”, bem de ver que na decisão ora revista foram suficientemente elencadas as razões para manutenção da condenação da recorrente à reparação por danos morais. A propósito, no Tema 339, o STF firmou a tese de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Por fim, verifica-se ainda que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (análise da existência ou não de defeito na prestação do serviço ao consumidor que deu azo à presente lide para reparação por dano moral), o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito